Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, ora recorrente, em face da sentença do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial que confirma: “A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR à parte demandante, conforme prescrição médica. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado, tendo em vista a notícia de descumprimento da obrigação pelo réu e o pedido de bloqueio formulado no id. 163343722, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora para determinar o bloqueio de verba pública no valor de R$ 8.700,00, suficiente para a aquisição do insumo, conforme orçamento de menor valor (id. 163343723), com fundamento no art. 297 do CPC.”. Aduz que o Juízo "a quo" não observou o Tema 793/STF – Repercussão Geral, litisconsórcio necessário da União. Requer a reforma da sentença.
3. A parte recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 52523578.
4. “Oxigenoterapia Domiciliar (PODDF), consiste em assistir pessoas com doenças pulmonares que cursem com insuficiência respiratória crônica causada por lesões pulmonares irreversíveis (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, bronquiectasia, fibrose cística e fibrose pulmonar), que tenham indicação para esse tratamento, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. A oxigenoterapia repõe a falta de oxigênio no sangue e pode ajudar essas pessoas a viverem mais e com melhor qualidade de vida. Quando utilizada corretamente, beneficia o sono, o humor, a memória, o desempenho das atividades físicas e a disposição geral. Reduz a necessidade internações hospitalares e o paciente recebe o tratamento em sua casa, junto aos familiares.”. https://www.df.gov.br/oxigenoterapia-domiciliar-pod-df). A terapia é fornecida pelo SUS, não é um medicamento, não havendo de se falar em litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.
5. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal/Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, ID 52523244, informa, em Maio/2023, que está sem contrato vigente para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar para a área do recorrido, que tece seu término em 29/08/2021. Esclarece que está em tramitação processo para nova contratação, sem explicitar data provável para a contratação.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.